Tribunal: STJ
Processo: 0014697-46.2020.8.17.9000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2176944 - PE(2024/0392944-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
CAMILA LIRA AFONSO FERREIRA PAIVA - PE035477
JULIANA DUARTE DE SENA TEIXEIRA - PE035731
LUCIANA CAVALCANTI DE GODOY LIMA - PE025823
CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO - PE020670
THIAGO RODRIGUES BARBOSA DE ARAUJO - PE030531
RECORRIDO
: IDELVA FERREIRA PINTO
RECORRIDO
: AMARA LUISA DOS SANTOS
RECORRIDO
: JOSEFA FELICIANO DA SILVA
RECORRIDO
: JOSE FERNANDES VELEZ
ADVOGADOS
: CATARINA ARAÚJO DE MAGALHÃES VEIGA - PE022108
ERNANI JOSÉ DE CASTRO GAMBORGI - PE000733A
GUILHERME VEIGA CHAVES - PE021403
JOÃO PAULO BRUNO DE ASSIS - PE000868A
LUIZ ARMANDO CAMISAO - PE000737A
MANOEL ANTÔNIO BRUNO NETO - PE000676A
DANIELLE TORRES SILVA BRUNO - PE018393
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL VINCULADO AO
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO.
1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam aos
contratos do Sistema Financeiro da Habitação celebrados antes da entrada em
vigor da legislação consumerista, tampouco àqueles cobertos pelo Fundo de
Compensação de Variações Salariais (FCVS), dada a natureza pública e
protetiva desses contratos, voltada à política habitacional do Governo Federal.
2. A inversão do ônus da prova, deferida pela instância ordinária com base no
o, VIII, do CDC, não encontra amparo legal no regime jurídico aplicável
art. 6
aos contratos vinculados ao SFH com cobertura do FCVS, devendo ser
afastada.
3. A matéria deve ser regida pelo Código Civil e pelas normas específicas do
Sistema Financeiro da Habitação.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
– Tema
827.996/PR
1.011 da repercussão geral, consolidou o entendimento de que, a partir da
vigência da Medida Provisória
convertida na
a
513/2010,
Lei 12.409/2011,
Caixa Econômica Federal, na qualidade de administradora do FCVS, passou a
ter interesse jurídico nas ações que discutem contrato de seguro vinculado à
Documento eletrônico VDA54041565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:01
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: d33563ea-9104-46b4-a6de-30549d46587a

apólice pública, atraindo a competência da Justiça Federal para processar e
julgar tais demandas.
5. Recurso provido para afastar a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor ao contrato de seguro habitacional vinculado ao Sistema
Financeiro da Habitação, com cobertura do FCVS, e determinar que a
redistribuição do ônus da prova ocorra segundo as regras do Código de
Processo Civil.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:01
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: d33563ea-9104-46b4-a6de-30549d46587a

RECURSO ESPECIAL No 2176944 - PE (2024/0392944-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
CAMILA LIRA AFONSO FERREIRA PAIVA - PE035477
JULIANA DUARTE DE SENA TEIXEIRA - PE035731
LUCIANA CAVALCANTI DE GODOY LIMA - PE025823
CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO - PE020670
THIAGO RODRIGUES BARBOSA DE ARAUJO - PE030531
RECORRIDO
: IDELVA FERREIRA PINTO
RECORRIDO
: AMARA LUISA DOS SANTOS
RECORRIDO
: JOSEFA FELICIANO DA SILVA
RECORRIDO
: JOSE FERNANDES VELEZ
ADVOGADOS
: CATARINA ARAÚJO DE MAGALHÃES VEIGA - PE022108
ERNANI JOSÉ DE CASTRO GAMBORGI - PE000733A
GUILHERME VEIGA CHAVES - PE021403
JOÃO PAULO BRUNO DE ASSIS - PE000868A
LUIZ ARMANDO CAMISAO - PE000737A
MANOEL ANTÔNIO BRUNO NETO - PE000676A
DANIELLE TORRES SILVA BRUNO - PE018393
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL VINCULADO AO SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. RECURSO PROVIDO.
1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam aos
contratos do Sistema Financeiro da Habitação celebrados antes da entrada em
vigor da legislação consumerista, tampouco àqueles cobertos pelo Fundo de
Compensação de Variações Salariais (FCVS), dada a natureza pública e
protetiva desses contratos, voltada à política habitacional do Governo Federal.
2. A inversão do ônus da prova, deferida pela instância ordinária com base no
o, VIII, do CDC, não encontra amparo legal no regime jurídico aplicável
art. 6
aos contratos vinculados ao SFH com cobertura do FCVS, devendo ser afastada.
3. A matéria deve ser regida pelo Código Civil e pelas normas específicas do
Sistema Financeiro da Habitação.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 827.996/PR – Tema 1.011
da repercussão geral, consolidou o entendimento de que, a partir da vigência da
Medida Provisória 513/2010, convertida na
a Caixa
Lei 12.409/2011,
Documento eletrônico VDA53619045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 21:29:56
Código de Controle do Documento: fbbfebf9-03ac-4a30-95b4-ed7b6cead5b1

Econômica Federal, na qualidade de administradora do FCVS, passou a ter
interesse jurídico nas ações que discutem contrato de seguro vinculado à apólice
pública, atraindo a competência da Justiça Federal para processar e julgar tais
demandas.
5. Recurso provido para afastar a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor ao contrato de seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro
da Habitação, com cobertura do FCVS, e determinar que a redistribuição do
ônus da prova ocorra segundo as regras do Código de Processo Civil.
RELATÓRIO
Cuida-se de recurso especial interposto por Sul América Companhia Nacional de
Seguros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SEGURO HABITACIONAL. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE.
QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES. APLICAÇÃO DO CDC.
HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA.
RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal
reconheceu a repercussão geral do Tema 1011, referente à controvérsia relativa
ao interesse da Caixa Econômica Federal nos processos que envolvem o Sistema
Financeiro de Habitação e, consequentemente, a competência da Justiça Federal
para processar e julgar a matéria. Não há nulidade na decisão que transfere ao
momento da prolação da sentença a apreciação das questões preliminares
suscitadas pelas partes, inexistindo ofensa ao
do CPC. As relações
art. 357
oriundas de contratos de seguro habitacional adjetos ao Sistema Financeiro de
Habitação são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a
inversão do ônus da prova, nos termos do
o, VIII, do CDC. A
art. 6
responsabilidade pelo custeio da perícia recai sobre a seguradora, a quem
também interessa a prova técnica. Recurso improvido, à unanimidade.” (TJPE,
4a Câmara Cível, Rel. Des. Jones Figueirêdo Alves)

Nos embargos de declaração opostos pela seguradora, o Tribunal de origem rejeitou a
pretensão aclaratória, entendendo ausentes omissão e contradição, consignando, ademais, que o
Supremo Tribunal Federal não determinou o sobrestamento das ações afetadas pelo Tema 1011,
senão na hipótese de intervenção da Caixa Econômica Federal.
Irresignada, a recorrente sustenta, em síntese, violação aos arts. 2o e 6o, VIII, do Código
de Defesa do Consumidor, 458 do Código Civil, bem como divergência jurisprudencial.
Argumenta que o contrato de seguro em questão, celebrado no âmbito do Sistema Financeiro de
Habitação (SFH), possui natureza aleatória, não se sujeitando, portanto, às normas consumeristas,
tampouco cabendo a inversão do ônus da prova. Aduz, ainda, ser inaplicável o Código de Defesa
do Consumidor aos contratos firmados antes de sua vigência.
Foram apresentadas contrarrazões pelos recorridos, pugnando pelo desprovimento do
recurso.
A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco admitiu o recurso especial,
por entender preenchidos os requisitos de admissibilidade, reconhecendo a controvérsia sobre a
aplicação do CDC a contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação e a necessidade de
uniformização da jurisprudência.
Documento eletrônico VDA53619045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 21:29:56
Código de Controle do Documento: fbbfebf9-03ac-4a30-95b4-ed7b6cead5b1

É o relatório.
VOTO
Discute-se, na espécie, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (
aos contratos de seguro habitacional firmados no âmbito do Sistema Financeiro
Lei no 8.078/1990)
da Habitação (SFH), com cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS,
bem como a competência para o julgamento da demanda.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que as disposições do
Código de Defesa do Consumidor não se aplicam aos contratos do Sistema Financeiro da
Habitação celebrados antes da entrada em vigor da legislação consumerista, tampouco àqueles
cobertos pelo FCVS, dada a natureza pública e protetiva desses contratos, voltada à política
habitacional do Governo Federal. Nesse sentido, a Quarta Turma, em precedentes reiterados,
firmou orientação de que as disposições do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam aos
contratos do Sistema Financeiro da Habitação celebrados antes da entrada em vigor da legislação
consumerista, tampouco àqueles que possuam cobertura do FCVS.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO ANTERIOR À
LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 83 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não é omisso nem desprovido
de fundamentos o acórdão que soluciona a controvérsia, com aplicação do
direito que entende cabível, mas em sentido contrário ao preconizado pela parte
recorrente. 2. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (
não se aplicam aos contratos do Sistema Financeiro da
Lei n. 8.078/1990)
Habitação celebrados antes da entrada em vigor da legislação consumerista,
tampouco àqueles que possuam cobertura do FCVS. Precedentes. 3. Agravo
interno não provido. (AgInt no
relator Ministro Raul
REsp n. 1.851.846/SE,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
12/12/2022,
14/12/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
SEGURO
HABITACIONAL. SFH. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O JULGAMENTO (RE
827.996/PR - TEMA 1.011. STF). DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INCIDÊNCIA
DA
INAPLICABILIDADE DO CDC. ACÓRDÃO EM
SÚMULA N. 284/STF.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não decidida a questão pela instância ordinária
e não opostos embargos de declaração, a fim de ver suprida eventual omissão,
incidem, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal. 2. O col. Supremo Tribunal Federal efetuou o julgamento do
RE 827.996/PR - Tema 1.011, em julgamento na sistemática da repercussão
geral, firmando a orientação de que, a partir da vigência da MP 513/2010 (que
originou a
, a Caixa Econômica Federal passou a ser
Lei 12.409/2011)
administradora do FCVS, de maneira que compete à Justiça Federal a
competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute
contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do
FCVS. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo
analítico entre acórdãos confrontados de forma a demonstrar a similitude fática
Documento eletrônico VDA53619045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 21:29:56
Código de Controle do Documento: fbbfebf9-03ac-4a30-95b4-ed7b6cead5b1

entre os julgados, a fim de que se possa extrair a conclusão de que sobre a
mesma situação fática teriam aplicado diversamente o direito. 4. O recurso
especial fundamentado no permissivo constitucional da alínea "c" requisita, em
qualquer caso, tenham os acórdãos - recorrido e paradigma - examinado a
questão sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal. 5. O STJ possui
firme o entendimento no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não
se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação quando
celebrados antes de sua entrada em vigor; e também não é aplicável ao contrato
de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS, como no caso em apreço.
Precedentes. Incidência da
6. Agravo interno não provido.
Súmula 83/STJ.
(AgInt no AgInt nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.326.846/RS,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
30/5/2022,
1/6/2022.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE
RESPONSABILIZAÇÃO OBRIGACIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. SFH.
CONTRATO ANTERIOR AO CDC. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa ao
II,
art. 1.022,
do
uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação
CPC/2015,
suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a
existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque
decidido em desconformidade com os interesses da parte. 2. "No que toca à
adoção das normas do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do
STJ firmou-se no sentido de serem aplicáveis aos contratos do SFH, desde que
não vinculados ao FCVS e posteriores à entrada em vigor da
"
Lei 8.078/90
(AgRg no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
AREsp 573.065/RS,
TURMA, julgado em 1o/10/2015, DJe de
. Incidência da
21/10/2015)

3.
Agravo interno não provido. (AgInt no Súmula 83/STJ.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.856.905/SE,
DJe de
)
23/11/2020,
17/12/2020.

Na hipótese, verifica-se que o contrato de seguro habitacional é acessório de mútuo
firmado sob a égide do SFH, com cobertura do FCVS, razão pela qual não incide o Código de
Defesa do Consumidor.
A inversão do ônus da prova, deferida pela instância ordinária com base no
o,
art. 6
VIII, do CDC, não encontra amparo legal no regime jurídico aplicável, devendo ser afastada.
A matéria deve ser regida pelo Código Civil e pelas normas específicas do Sistema
Financeiro da Habitação.
Quanto a competência da Justiça Federal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do RE 827.996/PR – Tema 1.011 da repercussão geral, consolidou o entendimento de que, a partir
da vigência da Medida Provisória 513/2010, convertida na
a Caixa Econômica
Lei 12.409/2011,
Federal, na qualidade de administradora do FCVS, passou a ter interesse jurídico nas ações que
discutem contrato de seguro vinculado à apólice pública, atraindo a competência da Justiça Federal
para processar e julgar tais demandas.
Nesse sentido:

“Compete à Justiça Federal o processamento e julgamento das causas em que se
discute contrato de seguro vinculado à apólice pública do SFH, nas quais a
Caixa Econômica Federal atue em defesa do FCVS.” (AgInt no AgInt nos EDcl
no AgInt no AREsp n. 1.326.846/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em
DJe
.
30/5/2022,
1/6/2022)

Documento eletrônico VDA53619045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 21:29:56
Código de Controle do Documento: fbbfebf9-03ac-4a30-95b4-ed7b6cead5b1

Entretanto, entre os pedidos do agravo de instrumento originário ou do recurso especial
não se encontra o de integração à lide da Caixa Econômica Federal, apta a atrair a competência da
Justiça Federal, nos termos do art. 109 da Constituição Federal.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso especial para afastar a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor ao contrato de seguro habitacional vinculado ao Sistema
Financeiro da Habitação, com cobertura do FCVS e determinar que a redistribuição do ônus da
prova ocorra segundo as regras do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53619045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 21:29:56
Código de Controle do Documento: fbbfebf9-03ac-4a30-95b4-ed7b6cead5b1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.176.944 / PE
Número Registro: 2024/0392944-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00146974620208179000
00186506620098171090
146974620208179000
14697462020817900000186506620098171090 186506620098171090
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO - PE020670
CAMILA LIRA AFONSO FERREIRA PAIVA - PE035477
THIAGO RODRIGUES BARBOSA DE ARAUJO - PE030531
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
JULIANA DUARTE DE SENA TEIXEIRA - PE035731
LUCIANA CAVALCANTI DE GODOY LIMA - PE025823
RECORRIDO
: IDELVA FERREIRA PINTO
RECORRIDO
: AMARA LUISA DOS SANTOS
RECORRIDO
: JOSEFA FELICIANO DA SILVA
RECORRIDO
: JOSE FERNANDES VELEZ
ADVOGADOS
: DANIELLE TORRES SILVA BRUNO - PE018393
GUILHERME VEIGA CHAVES - PE021403
CATARINA ARAÚJO DE MAGALHÃES VEIGA - PE022108
MANOEL ANTÔNIO BRUNO NETO - PE000676A
Documento eletrônico VDA54010863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:23
Código de Controle do Documento: 9124801d-20cd-41dc-b24a-d8941a473d1d

ERNANI JOSÉ DE CASTRO GAMBORGI - PE000733A
LUIZ ARMANDO CAMISAO - PE000737A
JOÃO PAULO BRUNO DE ASSIS - PE000868A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:23
Código de Controle do Documento: 9124801d-20cd-41dc-b24a-d8941a473d1d